Tribunal: STF
Processo: CC 8251
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho, relativamente a ação trabalhista mediante a qual Milena Dias Fanuzzi e outras buscam ver o Município de Bragança Paulista/SP condenado a implementar reajuste salarial, instituído por lei complementar municipal, correspondente a aumento de jornada de trabalho.



    Segundo narra (eDoc 1), o Tribunal Superior do Trabalho declarou a incompetência da Justiça especializada para analisar a pretensão, amparado no entendimento firmado pelo Supremo na ADI 3.395, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de julho de 2020, e remeteu o processo à Justiça comum. 



    Alega estar em debate relação de trabalho submetida ao regime jurídico celetista, razão pela qual o caso deve ser apreciado pela Justiça especializada. Cita precedentes do Supremo. Afirma a competência desta Corte para examinar o conflito de competência (CF, art. 102, I, “o”).



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (petição/STF n. 68.964/2022), reportando-se ao Processo TSTED-RR-10896-87.2016.5.15.0038. 



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Carta da República (CC 7.242, Plenário, Relator o ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008).



    Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395, concluiu não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão relação de trabalho contida no art. 114, I, da Lei Maior.



    Assim, entendo assistir razão ao Juízo suscitante.



    A Constituição Federal, em sua redação primeva, estabeleceu, no art. 39, a exigência de regime jurídico único nos quadros de pessoal da Administração Pública, advindo daí a opção, na maioria dos entes federados, pelo regime estatutário.



    Com a Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, o texto do dispositivo foi alterado de modo a permitir a convivência de dois regimes, o estatutário e o contratual.



    A situação perdurou até 2 de agosto de 2007, quando o Supremo implementou medida cautelar na ADI 2.135, Relator o ministro Néri da Silveira, para suspender a eficácia da referida Emenda quanto ao caput do art. 39, e determinar a observância da redação original do preceito. Foram conferidos efeitos prospectivos à decisão, a fim de se preservarem os atos praticados com base em legislação até ali editada. O exame de mérito da ação encontra-se pendente.



    Vale destacar que as autoras da demanda celebraram contrato de trabalho por prazo indeterminado, com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Tal o contexto, as reclamantes estão submetidas ao regime de emprego público, de natureza contratual, e não estatutária, do que decorre, conforme prevê o art. 114, I, da Constituição da República, a competência da Justiça trabalhista.



    Outro não é o entendimento do Plenário desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (CC 8.186 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de março de 2022)



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator